Tribunal: TJDFT
Processo: 0724797-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao Juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
2. Os alimentos para ex-cônjuge dependem não só da comprovação da necessidade, mas da capacidade do alimentante. Há indícios que o alimentante teve sua capacidade econômica reduzida, em razão do implemento da idade e doenças a serem tratadas, de modo que eventual majoração de contribuição depende de dilação probatória, incabível na estreita via recursal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.